Tribunal: STJ
Processo: 0722300-77.2023.8.07.0020
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046803 - DF (2025/0351685-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JARBAS PERES PAES LEME
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
LTDA
ADVOGADA
: PATRICIA RIBEIRO DE BARROS - DF013908
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Ação de embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
03/12/2025
09/12/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA53005609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/12/2025 14:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 3f668ef8-c8b8-4504-a43f-cea08f4f4b35

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046803 - DF (2025/0351685-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: JARBAS PERES PAES LEME
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
LTDA
ADVOGADA
: PATRICIA RIBEIRO DE BARROS - DF013908
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
1. Ação de embargos à execução.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso
especial.
3. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por JARBAS PERES PAES LEME,
contra decisão que não conheceu do recurso especial, com base no
-E, V, do
art. 21
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
: embargos à execução, opostos por JARBAS PERES PAES LEME, em
Ação
face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA.
: julgou improcedente o pedido, por não ter a parte agravante
Sentença
provado o fato constitutivo do direito alegado, determinando, assim, o
prosseguimento da execução. Além disso, condenou a parte agravante ao
pagamento das custas e dos honorários, que foram fixados em 10% do valor
atualizado da causa, cuja exigência fica suspensa em face da gratuidade de justiça
concedida.
: conheceu parcialmente da Apelação interposta pela parte
Acórdão
agravante e, na parte conhecida, negou-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA52064161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:20
Código de Controle do Documento: a72a85d4-4304-4cac-a8e1-50452f832420

alega, de forma precisa, violação a qualquer
Recurso especial: não
dispositivo infraconstitucional, apenas afirma que:
o título executado não
i)
preenche os requisitos legais exigidos pelo diploma processual, havendo excesso de
execução, tendo em vista que a parte recorrida se utiliza da prática de juros abusivos
(anatocismo), tornando o título inexigível; e,
o mero recibo com assinatura de
ii)
terceiros não tem a capacidade processual de configurar a dívida e se tornar título
executório; e,
para alcançar o alegado valor total da dívida, a parte recorrida se
iii)
utilizou de cláusulas abusivas, consequentemente nulas de pleno direito, além de
impor encargos manifestamente abusivos em seus cálculos; e,
estão claramente
iv)
comprovados os que juros aplicados estão totalmente fora do patamar fixado pelo
mercado e são extremamente abusivos; e,
apesar de não haver a pactuação
v)
expressa da capitalização mensal, verifica-se a incidência dela no demonstrativo de
débito que serviu para instrução da Ação de Execução. Por fim, aduz que está
presente o dissídio jurisprudencial.
não conheceu do recurso especial, com
Decisão da Presidência do STJ:
base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça
art. 21
: a parte agravante alega que não é o caso de incidência da
Agravo interno
Requer, assim, o provimento do agravo.
Súmula 284/STF.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial, em virtude do
seguinte fundamento:
i) deficiência de fundamentação (
.
Súmula 284/STF)

- Da deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
A decisão de admissibilidade do TJ/DF identificou a deficiência na
fundamentação do recurso especial de modo a não permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF). No entanto, nas razões do agravo interno a parte
Documento eletrônico VDA52064161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:20
Código de Controle do Documento: a72a85d4-4304-4cac-a8e1-50452f832420

agravante não identificou que os fatos contidos no acórdão recorrido seriam
abrangidos pelas questões jurídicas expostas no recurso especial, o que caracteriza a
ausência de demonstração da violação legal.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
REsp 2.098.663/PE,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
20/12/2023
AREsp 2.249.995/SP,
20/10/2023.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA52064161 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/11/2025 16:38:20
Código de Controle do Documento: a72a85d4-4304-4cac-a8e1-50452f832420

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.046.803 / DF
Número Registro: 2025/0351685-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07223007720238070020 7223007720238070020
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JARBAS PERES PAES LEME
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
LTDA
ADVOGADA
: PATRICIA RIBEIRO DE BARROS - DF013908
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JARBAS PERES PAES LEME
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS
LTDA
Documento eletrônico VDA52999493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:25
Código de Controle do Documento: aeda5e42-a340-41dc-a137-505f13efc343

ADVOGADA
: PATRICIA RIBEIRO DE BARROS - DF013908
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
09/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52999493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:17:25
Código de Controle do Documento: aeda5e42-a340-41dc-a137-505f13efc343